Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701243-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA ALVES GONDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal foi condenado ao pagamento de verba salarial no valor aproximado de R$ 20.000,00. A autora/agravante antecipando-se a uma possível declaração de inconstitucionalidade da Lei Lei 6.618 de 2020, que fixa o teto de 20 salários mínimos para expedição de RPV, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, nos autos da ação de conhecimento, de forma incidental, a fim de manter o teto de 10 salários mínimos para expedição da RPV, buscando evitar problemas futuros quanto à possibilidade cogitada de emissão de RPV para correção do valor na hipótese de a Lei 6618/2020 ser declarada inconstitucional na via abstrata. Referido pleito foi acolhido pelo Juízo a quo, que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, e determinou a expedição de RPV, observando-se o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação original do artigo 1.o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005 (ID 75761560). Sequencialmente, a autora solicitou a expedição de RPV, em observância à planilha de débitos de ID 78174743. O Distrito Federal depositou em conta judicial o valor de 10 salários mínimos e o feito foi extinto em razão do pagamento (ID 90931580), o que foi impugnado pela Agravante sob o argumento de que não renunciou ao valor do crédito que excedia a 10 salários mínimos. Afirma que postulou apenas que fosse considerado como teto para a expedição de RPV a importância equivalente a 10 salários mínimos, tendo em vista a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020. Passo a transcrever a decisão recorrida: Sem razão a exequente, Em análise dos autos, verifico que na peça de ID 72414207, há pedido expresso para que: “... este juízo declare a inconstitucionalidade da Lei 6.618 de 2020, por vício formal de iniciativa, e aplique o teto anterior de 10 salários mínimos.” Ainda, após a Contadoria Judicial realizar os cálculos com a renúncia do valor que excede o limite de legal para expedição da RPV (ID 78174743), a parte autora, devidamente intimada, concordou com os cálculos apresentados e novamente requereu a expedição da RPV (ID 82638228). Desse modo, ante o princípio da boa-fé objetiva e a proibição ao comportamento contraditório, indefiro pedido de ID 95394441. Cumpra-se a decisão de ID 90931580 e expeçam-se alvarás de levantamento dos valores depositados (ID 89338526 - Pág. 2/4) em favor dos credores. Após, sem novos requerimentos, arquivem-se. No Recurso de Agravo, a autora/recorrente requer o reconhecimento de que não houve renúncia ao crédito que extrapola o limite de 10 salários mínimos e que se seja cancelada a RPV expedida e determinado o pagamento completo do valor do cumprimento de sentença por precatório. Liminarmente, postula a concessão do efeito suspensivo ativo, oficiando-se ao Juízo prolator daquela decisão. Em análise sumária dos fatos, entendo não assistir razão à Agravante. Antes da decisão recorrida, há nos autos decisões anteriores que apreciando os pedidos formulados pela recorrente limitam o valor da execução à 10 salários mínimos, havendo, inclusive, pedido da autora para a expedição de RPV, lastreada na declaração de inconstitucionalidade feita de forma incidental, o que indica poder existir, inclusive, preclusão quanto à análise do entendimento exposto nos autos originários. No entanto, a fim de evitar o levantamento de valores na ação de conhecimento, defiro o efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 14 de setembro de 2021.